Tribunal: TJSP
Processo: 2284427-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos débitos de ITBI oriundos dos autos de infração n. 90.035.928-5, 90.035.929-3, 90.035.930-7 e 90.035.931-5, obstando-se os protestos extrajudiciais e eventuais apontamentos em cadastros de inadimplentes. Pretensão à reforma. Acolhimento. Elementos trazidos aos autos

Ementa:
Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Decisão que indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteada a suspensão da exigibilidade dos débitos de ITBI oriundos dos autos de infração n. 90.035.928-5, 90.035.929-3, 90.035.930-7 e 90.035.931-5, obstando-se os protestos extrajudiciais e eventuais apontamentos em cadastros de inadimplentes. Pretensão à reforma. Acolhimento. Elementos trazidos aos autos que parecem demonstrar que, no caso, ainda que haja indícios de que houve regular notificação do contribuinte, no Diário Oficial, acerca de seu credenciamento de ofício no Sistema DEC (o que tornaria regular sua convocação para a apresentação da documentação necessária ao reconhecimento da imunidade e que será, oportunamente, objeto de apreciação durante a instrução da ação), a autuação e a fixação da base de cálculo do ITBI tiveram como base a disposição contida no artigo 7o-A da Lei Municipal n.o 11.154/1991, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Suspensão da exigibilidade de apenas parte do crédito tributário que não se mostra razoável, mas sim de difícil aplicação prática, a recomendar tenha o valor integral do crédito tributário em discussão a sua exigibilidade suspensa. Decisão reformada. Recurso provido.